Tribunal: TJBA
Processo: 8145791-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145791-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAVID CARDOZO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA, MICHELE SILVA DAS MERCES, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de locação de motocicleta. Falha na prestação de serviço. Exposição do consumidor a risco. Dano moral configurado. Indenização mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização ajuizada em razão de falha na prestação de serviço de locação de motocicleta, diante de pane total do veículo que deixou o consumidor mais de quatro horas em via pública, no período noturno, sem assistência. Sentença que condenou o fornecedor ao pagamento de danos materiais de R$ 37,42 e danos morais de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 15%. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, requerendo o autor a majoração dos danos morais e a elevação dos honorários para 20%; a ré, por sua vez, pede o afastamento ou redução do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada, conforme pleito do autor; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais se mostra indevido ou excessivo, como sustenta a ré; (iii) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. Configura-se falha na prestação do serviço quando a fornecedora não presta assistência imediata ao consumidor diante de pane em veículo locado, expondo-o a situação de risco e vulnerabilidade.

4. O dano moral, na hipótese, decorre
in re ipsa
, sendo presumido pela gravidade da situação e pelo abandono do consumidor em via pública durante a noite.

5. O valor de R$5.000,00 a título de danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa nem aviltando o sofrimento suportado.

6. Os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, diante da complexidade da demanda e do zelo demonstrado pelo patrono da parte autora, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos simultâneos de apelação nº
8145791-06.2024.8.05.0001
, em que são apelante/apelado
DAVID CARDOZO DE SOUSA
e, como apelado/
apelante
,
MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,

nos termos do voto do Relator.